Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PROIBIDO. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (artigos 621 CPP e 551 do CPPM ).
2. A revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal.
3. O decreto condenatório decorreu da comprovação da materialidade do delito e da sua autoria, tendo o juízo a quo firmado seu convencimento em robusto acervo probatório, sendo, portanto, inviável a pretensão revisional, se não demonstrada prova nova e capaz de, por si, alterar o decreto condenatório.
4. Ação revisional julgada improcedente.